Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706932-29.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DE MATOS APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Cândido de Matos contra sentença (ID 59743020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo apelante contra Banco Inter S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Consoante acórdão de ID 63055292, esta e. 7a Turma negou provimento à apelação interposta, e o feito aguarda transcurso de prazo para eventual interposição de recurso, conforme certidão de disponibilização do julgado no DJe (ID 63135769). Ao ID 63532122, após o julgamento do recurso, o advogado informou o falecimento do recorrente, e juntou aos autos certidão de óbito. Em vista disso, esta Relatoria determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, para aguardar a habilitação do espólio de Francisco Cândido de Matos. Conforme certificado ao ID 65776460, o prazo transcorreu in albis. 2. O Acórdão n. 1903539 (ID 63055292), proferido por esta e. Turma, negou provimento à apelação de Francisco Cândido de Matos (apelante/autor), e manteve a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Noticiado o óbito do apelante (ID 63532122), esta Relatoria determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, para aguardar a habilitação do espólio, nos termos do arts. 110, 313, § 1o e 689 do CPC. Assim, como não houve a habilitação dos herdeiros do de cujus no prazo assinalado, não há diligências há serem realizadas no âmbito deste e. Tribunal. A certidão ao ID 63888803 atesta que o “ato Judicial ID 61585057 (Ementa) foi enviado para o Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 21 de agosto de 2024”. 3. Portanto, à Secretaria para que seja certificado o trânsito em julgado, com as anotações necessárias. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora